Tribunal: TJBA
Processo: 8000461-29.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000461-29.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
GIZELI DA SILVA BRAGA

APELADO: ALBERICO HESPANHOL MORAES

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022, CPC/15. INEXISTÊNCIA DE PONTO VICIADO. ABORDAGEM DO CONTEÚDO NO MÉRITO DO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

- As alegadas omissões supostamente existentes no acórdão vergastado, em verdade, inexistem. A todo tempo o Embargante busca rediscutir o mérito da demanda, fazendo ressurgir as mesmas questões sustentadas na inicial recursal, na tentativa de camuflar a análise meritória em um dos vícios passíveis de embargos de declaração.

- A imputação feita pelo ora embargante carece de qualquer fundamento jurídico, pois o vício da decisão apontado inexiste. O inconformismo do recorrente visa, tão-só, a reexaminar pontos já decididos.

- Embargos não acolhidos.

- Acórdão mantido intacto

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
8000461-29.2017.8.05.0225
.1,
de Santa Terezinha, tendo como Embargante o
MUNICIPIO DE ELÍSIO MEDRADO
,
e, como Embargado, o

ALBERICO HESPANHOL MORAES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
,
e o fazem pelas razões seguintes.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2021.

PRESIDENTE

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA